Tribunal: CARF
Processo: 10950.004716/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004716/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MATEUS AMORIN COSTA FURLANETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
ÔNUS
DO
PAGAMENTO
ATRIBUÍDO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão ou
acordo homologado judicialmente, atribuindo ao contribuinte o arcar com o
respectivo pensionamento.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004716/2010-81
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 23.250,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 318/325):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, relativo ao exercício de 2008, ano-
calendário 2007, no valor de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 11.984,02
Multa de Ofício
R$ 8.988,01
Juros de Mora (até 30/07/2010)
R$ 2.764,71
Total
R$ 23.736,74
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 63-66, o lançamento é resultado da apuração de
omissão de rendimentos (R$16.565,08 com IRRF de R$120,12), glosa de pensão
alimentícia (R$4.200,00) e da glosa de despesas médicas (R$23.250,00)
consideradas não comprovadas ou sem previsão legal no ano-calendário 2007.
A autoridade fiscalizadora assim relatou as glosas promovidas:
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$16.565,08
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$120,12.
Glosa do valor de R$4.200,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução. Foi glosada a dedução referente à
pensão alimentícia, no valor de R$4.200,00, pois o contribuinte não apresentou
nenhum documento que comprovasse a sua obrigação de pagar tal pensão.
Somente foi apresentada cópia de termo de audiência de conciliação em que é
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

estipulado que o espólio de Airton Furlaneto pagasse pensão, o que não se
confunde com o referido contribuinte.
Despesa Médica: Foi glosada a dedução referente ao profissional José
Américo Junqueira de Mattos, no valor de R$23.250,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento e, conforme solicitado na intimação no
130/2010.”
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
No que se refere ao apontamento do Rendimento da Pensão Por Morte
Previdenciária, ano-base 2007, tido como omissão de rendimento no valor de
R$16.565,08, alega que o rendimento já foi ofertado à tributação na Declaração
de Ajuste Anual - Exercício 2008 - Ano Calendário 2007, CPF 325.511.939-15,
de Inez de Amorin Costa, na condição de mãe de Mateus Amorin Costa,
considerando que o comprovante de rendimento emitido pelo Instituto Nacional
de Seguro Social consta no CPF de Inez de Amorin Costa, em anexo.
Entende que o rendimento em questão já foi fiscalizado através da Intimação
Fiscal no 2008/607651158449211. Aduz que lançando-se novamente o mesmo
rendimento no CPF 008.751.009-02 ter-se-á uma duplicidade de tributo sobre o
mesmo rendimento.
Impugna o valor glosado de dedução de R$4.200,00 referente à Pensão
Alimentícia Judicial determinada conforme Termo de Audiência realizada em
30/06/1997, nos autos sob n° 000723/95 de Inventário do Espólio de Airton
Furlaneto - genitor de Mateus de Amorin Costa, tramitado junto ao Juizo da 6a
Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná.
Esclarece que o direito à pensão alimentícia foi requerida pelo genitor do de
cujus - Sr. Guerino Furlaneto, fundamentada na dependência econômica de
sobrevivência do filho falecido e autor da herança em inventário, amparado
nas condições de sustento do autor da herança. Devidamente processado o
pedido, foi concedido sustento do Sr. Guerino Furlaneto através do pagamento
de pensão alimentícia conforme constante do Termo de Audiência realizada em
30/06/1997.
Quanto à alegação de que o pagamento da pensão não se confunde com o
contribuinte autor da herança em inventário, o ora IMPUGNANTE discorda de
tal entendimento, haja vista que a decisão judicial foi-lhe imposta para dar
continuidade ao necessário pensionamento para sobrevivência do avô:
Guerino Furlaneto.
Aduz que a imposição da obrigatoriedade teve como respaldo legal o fato de que
o pedido de alimento é devido e pode ser dirigido entre uns e outros parentes
que tenham condição de dar sustento.
Cita o artigo 1.695 e 1.696 do Código Civil e conclui que, quanto ao
pagamento da dívida constituída em face do espólio, faz-se inquestionável
que resta a assunção e respondem os herdeiros, na proporção da parte na
herança que lhe coube. No caso presente o IMPUGNANTE é herdeiro único
dos bens deixados pelo falecimento do seu genitor: Airton Furlaneto, conforme
Carta de Adjudicação em anexo.
Por sua vez, em sendo herdeiro único dos bens, assim como respondendo
pelas obrigações e dívidas decorrentes da herança até o montante que lhe
cabia, houve reconhecido pelo Magistrado nos autos de inventário, do
pagamento de pensão alimentícia, por direito subsistida a obrigação até que se
finde junto ao Sr. Guerino Furlaneto.
Pelas razões expostas requer o acatamento da presente impugnação,
reconhecendo a validade como devida a Pensão Alimentícia Judicial em questão.
Para comprovação da dedução glosada de R$ 23.350,00, acosta canhotos dos
cheques emitidos em favor do profissional José Américo Junqueira, sendo estes
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

cheques, representativos e considerados de pagamento à vista em dinheiro, cuja
microfilmagem dos respectivos cheques foram solicitados, aguardando-se o
recebimento dos mesmos, face a demora usual de processamento e remessa pela
agência bancária. Pelo que desde já requer a juntada posterior dos mesmos.
Para os devidos fins junta os canhotos dos seguintes cheques do Banco HSBC,
agência 1514, Ribeirao Preto SP, conta-corrente n° 13874-30 de titularidade do
Impugnante. Xerox dos canhotos dos cheques seguintes: 669561 - R$2.750,00,
669563 - R$3.500,00, 669568 - R$3.000,00, 669570 - R$2.700,00, 669573 -
R$3.900,00, 669611 - R$3.000,00, 669612 - R$2.500,00, 602939 - R$500,00.
Por fim, requer o acolhimento da presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL. ÔNUS DO
PAGAMENTO.
A dedução em DIRPF de pensão alimentícia paga em face das normas do Direito de
Família, suportada pelo espólio nos limites da decisão judicial, somente pelo espólio
pode ser aproveitada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
Cientificado da decisão, em 05/06/2013 (fls. 329), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 04/07/2013, recurso voluntário parcial (fls. 331/346), insurgindo-se
contra a glosa das despesas médicas e com pensão alimentícia, alegando, em brevíssima síntese,
que os documentos já anexados estão em conformidade com a legislação de regência, sendo
hábeis a demonstrar tanto o pensionamento realizado a seu avô, por força de acordo homologado
judicialmente, quanto o tratamento médico e os pagamentos por ele realizados ao profissional
contratado, trazendo aos autos, ancorado no princípio da verdade material, novo suporte
documental a justificar as pretensões recursais. Cita jurisprudência administrativa neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 347/387.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas declaradas:
O litígio recai sobre as glosas da despesa com pensão alimentícia (R$ 4.200,00) e
médicas (R$ 23.250,00), por falta de previsão legal e ausência de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de cheques, extratos bancários e declaração emitida pelo profissional José
Américo Junqueira de Mattos, atestando o tratamento e pagamentos realizados pelo contribuinte
no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 363/385).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Quanto às glosas em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 321/325):
Com relação à pensão paga ao avô do contribuinte, Sr.Guerino, tem-se que a cópia
de termo de audiência de conciliação (fls. 125-126 do Volume I) estipula que o espólio
de Airton Furlaneto pague pensão ao Sr.Guerino, cito:
“Propôs o julgador a conciliação quanto ao valor de pensão alimentícia, a ser
suportado pelo Espólio, que chegaram as seguintes clausulas e condições: O
Espólio pagará aos pais do autor de herança, a importância, mensal de R$-
350,00, todo dia 10 de cada mês, cujo numerário será encaminhado através de
ordem de depósito(...) em nome de Guerino Furlaneto; (...) 3) que de fato
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

reconhece a inventariante que o autor da herança, tinha um débito com o seu
Genitor de um negócio de umas terras, e que parte dessa obrigação já foi
honrada, e que, o mais breve possível, fará o pagamento dessa obrigação que
soma em R$23.000,00, valor esse também representado por uma nota
promissória, cujo valor será depositado em caderneta de poupança, a favor de
Guerino Furlaneto e Eulalia Bortolloto Furlanetto, ou ainda em conta (...) 4)
Enquanto esse numerária não for solvido, o Espólio pagará uma pensão mensal
de R$-400,00, somente a partir do pagamento do débito reconhecido, é que a
penso será de R$-350,00; 5) que existindo numerário a favor do Espolio
depositado em caderneta de poupança, no inventario, e que a inventariante, desde
já, concorda que esse dinheiro, do crédito do pai do falecido, venha a ser
levantado (...)”
Por outro lado, a legislação tributária (art.78 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999) determina, quanto à pensão
judicial:
“Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n° 9.250, de 1995, art.
4°, inciso II).
(...)
Esclareça-se que apenas na DIRPF do espólio é que se poderia gozar da dedução da
pensão em tela. Isso porque, para fins tributários, apenas quem paga a pensão pode
beneficiar-se de sua dedução. Em consequência, o contribuinte não pode deduzir a
pensão paga pelo espólio de seu pai.
Para o autuado, restará cabível a referida dedução somente quando o impugnante, por
decisão judicial, ficar obrigado pessoalmente ao pagamento de pensão ao seu avô,
Sr.Guerino.
Desta forma, a glosa deve ser mantida porque não foi o contribuinte quem arcou com
o ônus do pagamento.
(...)
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou de declarações dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A indicação
de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste.
Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes
para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de
transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução
a título de despesa médica.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

descritos. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as
partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso,
modificar a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
dizer, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a
exigência proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que o
contribuinte pretendeu deduzir.
(...)
No caso, o contribuinte não comprovou a efetividade dos serviços prestados e
tampouco o efetivo pagamento.
(...)
Por outro lado, os pagamentos poderiam ser comprovados através de cheques nominais
ou transferências bancárias para aos prestadores os serviços. No caso de pagamento em
espécie, torna-se imprescindível a apresentação de extratos bancários com saques
compatíveis em datas e valores com os recibos. Não bastando, para tanto, a simples
apresentação de cópias de canhotos de cheques.
(...)
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito em litígio
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia declarada, nada a prover. De fato, ao teor do termo
de audiência apresentado (fls. 350/351), constata-se que coube ao espólio do pai do contribuinte
(e não ao contribuinte, neto e único de herdeiro) arcar com o pagamento da verba alimentar aos
genitores do autor da herança, Guerino e Eulália Furlaneto – restando, ao meu sentir,
demonstrada a responsabilidade única e exclusiva do espólio, não havendo assim que se
cogitar em eventual transmissão do ônus do pensionamento ao Recorrente, sobretudo em
função do caráter personalíssimo da obrigação alimentar constituída, respondendo pelo
dever alimentar somente o espólio enquanto existente, ou seja, até a conclusão da partilha – o
que afasta o direito à obtenção do benefício tributário, porquanto em desalinho com legislação de
regência e as normas de direito de família, constituindo em mera liberalidade os pagamentos por
ele realizados.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados a título de pensão alimentícia, correta a manutenção do lançamento pela decisão
recorrida, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Em relação às despesas médicas, não se discute que é responsabilidade do
beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante,
bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for
intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do
RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao prestador contratado, e muito menos houve
declaração de inidoneidade dos recibos emitidos, os quais, diga-se de passagem, foram apenas e
tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à
juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional José Américo
Junqueira de Mattos (fls. 385), acompanhada dos cheques parciais e dos extratos bancários
acostados (fls. 363/384), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 357/362),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento médico realizado pelo Recorrente, bem como
os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2007, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado acerca da comprovação do efetivo pagamento realizado, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, restabeleço a dedução das aludidas despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 23.250,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004716/2010-81

Fl. 397
DF CARF MF
Original